Tribunal: STJ
Processo: 1006630-73.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081178 - SP(2025/0410756-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADEMIR ROGERIO MARANGONI
AGRAVANTE
: ROSELI DE LIMA MARANGONI
ADVOGADO
: JOÃO BRIZOTI JÚNIOR - SP131140
AGRAVADO
: ELISIANE THEODORO DA SILVA
AGRAVADO
: RAI FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ GONÇALVES - SP379506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. JUSTA CAUSA. PUBLICAÇÃO
EM
NOME
DE
UM
DOS
ADVOGADOS.
MATÉRIA
NÃO
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. DECISÃO
MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante a ausência de
prequestionamento da matéria federal suscitada.
2. Embora a Corte de origem tenha reconhecido a intempestividade da
apelação e afastado a restituição de prazo por justa causa, limitou-se a afirmar
que a existência de mais de um advogado constituído afasta tal alegação, sem
enfrentar a tese específica de nulidade da intimação por ausência de
publicação em nome dos demais patronos, à luz do
§§ 1o e 5o, do
art. 272,
CPC.
3. A ausência de exame da questão federal pelo Tribunal a quo, aliada à não
oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, impede o
conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
4. O prequestionamento, ainda que implícito, exige o efetivo enfrentamento
da matéria pelo acórdão recorrido, o que não se verifica quando a tese
jurídica invocada em recurso especial não foi objeto de análise pela instância
ordinária.
5. Ausente alegação de violação do
do CPC, inviável a superação
art. 1.022
do óbice do prequestionamento.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 28de7aa1-420d-4e4d-a53b-a4b428df5dc3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 28de7aa1-420d-4e4d-a53b-a4b428df5dc3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081178 - SP(2025/0410756-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADEMIR ROGERIO MARANGONI
AGRAVANTE
: ROSELI DE LIMA MARANGONI
ADVOGADO
: JOÃO BRIZOTI JÚNIOR - SP131140
AGRAVADO
: ELISIANE THEODORO DA SILVA
AGRAVADO
: RAI FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ GONÇALVES - SP379506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. JUSTA CAUSA. PUBLICAÇÃO
EM
NOME
DE
UM
DOS
ADVOGADOS.
MATÉRIA
NÃO
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. DECISÃO
MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante a ausência de
prequestionamento da matéria federal suscitada.
2. Embora a Corte de origem tenha reconhecido a intempestividade da
apelação e afastado a restituição de prazo por justa causa, limitou-se a afirmar
que a existência de mais de um advogado constituído afasta tal alegação, sem
enfrentar a tese específica de nulidade da intimação por ausência de
publicação em nome dos demais patronos, à luz do
§§ 1o e 5o, do
art. 272,
CPC.
3. A ausência de exame da questão federal pelo Tribunal a quo, aliada à não
oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, impede o
conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
4. O prequestionamento, ainda que implícito, exige o efetivo enfrentamento
da matéria pelo acórdão recorrido, o que não se verifica quando a tese
jurídica invocada em recurso especial não foi objeto de análise pela instância
ordinária.
5. Ausente alegação de violação do
do CPC, inviável a superação
art. 1.022
do óbice do prequestionamento.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56063782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:54
Código de Controle do Documento: 3461637b-6d41-4ae5-b480-71ed8bd6ec26

Cuida-se de agravo interno interposto por ADEMIR ROGERIO
MARANGONI, ROSELI DE LIMA MARANGONI contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão das Súmulas n.
e
porquanto a controvérsia em questão não foi
282/STF
356/STF,
examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para
tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 202):
DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. I. Caso em Exame. 1.
Ação de adjudicação Compulsória proposta na qual os
autores alegam ter adquirido imóvel da falecida, com
pagamento de entrada e quitação das parcelas do
financiamento após o falecimento da mutuária. Os
herdeiros recusam-se a registrar a compra e venda. II.
Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste
em verificar a (i) ilegitimidade ativa da coautora; (ii)
ilegitimidade passiva do espólio; (iii) nulidade do
compromisso de compra e venda por ausência de registro e
rubricas; (iv) validade do contrato em face da condição de
saúde da vendedora; (v) comprovação de pagamento pelas
partes apeladas. III. Razões de Decidir. 3. O recurso de
apelação é intempestivo, pois o advogado que alegou
impossibilidade em razão de força maior não era o único
constituído nos autos, havendo outros procuradores com
poderes para atuar. 4. A jurisprudência do STJ e deste
Tribunal não reconhece justa causa para devolução de
prazo quando há mais de um advogado constituído. IV.
Dispositivo e Tese. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO por
intempestividade.
Tese
de
julgamento:
1.
A
intempestividade do recurso impede seu conhecimento. 2.
A presença de múltiplos advogados constituídos afasta a
alegação de justa causa por doença de um deles. Legislação
Citada: CPC,
§ 5o;
§ 11;
art. 1.003,
art. 85,
art. 223.
Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
AREsp 531.572/RS,
Turma, j. 30.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1656951/GO,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
24.08.2020; TJSP, Agravo Interno Cível 1045390-
91.2023.8.26.0576, Rel. J.B. Paula Lima, j. 12.08.2024.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
agravada incorreu em equívoco ao afastar o prequestionamento, aplicando
Documento eletrônico VDA56063782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:54
Código de Controle do Documento: 3461637b-6d41-4ae5-b480-71ed8bd6ec26

automaticamente as Súmulas
e
não conhecendo do recurso especial
282/STF
356/STF,
por ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem. Sustenta que a
controvérsia — relativa à intempestividade da apelação e à restituição de prazo por justa
causa — foi expressamente suscitada e enfrentada pelo acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo, com análise do
do Código de Processo Civil e do pressuposto de
art. 223
admissibilidade do
§ 5o, do Código de Processo Civil, caracterizando o
art. 1.003,
prequestionamento, ao menos na modalidade implícita. Argumenta que, afastado o óbice
indevidamente aplicado, deve ser conhecido o recurso especial, sob pena de indevida
restrição ao acesso à instância especial.
Aduz, ainda, que o acórdão de origem examinou, de forma explícita, que
“não se justifica o pedido de restituição de prazo” porque “o d. advogado não é o único
procurador constituído nos autos”, e que “não restou preenchido o pressuposto de
admissibilidade exigido pelo artigo 1.003, § 5o” do Código de Processo Civil, concluindo
pelo não conhecimento da apelação por intempestividade .
Sustenta, outrossim, que o requisito do prequestionamento, na modalidade
implícita, exige apenas o efetivo enfrentamento da matéria, o que ocorreu no caso
concreto, mostrando indevida a aplicação das Súmulas
e
pela decisão
282/STF
356/STF
monocrática.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fls. 292-293).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, a parte recorrente alega violação do
§§ 1o e 5o, do CPC, no que concerne à necessidade de reconhecimento da
art. 272,
nulidade da intimação da sentença, em razão de a publicação ter sido realizada apenas
em nome de um dos advogados sem pedido de exclusividade, o que, somado à
impossibilidade temporária desse patrono, afasta a intempestividade da apelação,
trazendo a seguinte argumentação:
Entretanto, o v. acórdão foi proferido sem levar em
consideração que a publicação da r. sentença foi
direcionada, apenas e tão somente, única e exclusivamente,
ao advogado que estava impossibilitado de praticar o ato,
ou seja, as demais advogadas que constam na procuração
não foram intimadas da r. sentença. Dessa forma, a
Documento eletrônico VDA56063782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:54
Código de Controle do Documento: 3461637b-6d41-4ae5-b480-71ed8bd6ec26

publicação ocorrida sem mencionar todos os patronos
constitui nulidade, nos termos do
§§ 1° e 5o, do
art. 272,
CPC, como será analisado adiante. (fl. 212)
[...]
No caso concreto, a intimação foi publicada apenas e tão
somente em nome de um dos advogados dos recorrentes,
sem que houvesse pedido expresso para que as publicações
fossem feitas exclusivamente em seu nome. Assim, a
publicação feita em desconformidade com a norma
processual merecer ser considerada nula. Entretanto, o
advogado que recebeu a publicação, conforme atestado
médico e reconhecido no v. acórdão, estava sob repouso
absoluto e impossibilitado de praticar o ato. (fl. 214)
[...]
Todavia, a apelação foi protocolada no dia
e os
27/06/2024
recorrentes justificaram a intempestividade do recurso em
razão do ÚNICO ADVOGADO CONSTANTE NA
PUBLICAÇÃO ter ficado doente, em repouso absoluto,
restando afastado de suas atividades por 03 dias, conforme
atestado médico de fls. 168. (fl. 215)
[...]
É absolutamente incongruente, incoerente, contraditório e
ilógico exigir que os demais advogados reagissem à
publicação de uma decisão da qual NÃO foram
intimados!!! A intempestividade é norma de caráter
sancionador, que impõe a preclusão e, portanto, somente
pode ser interpretada restritivamente, não se admitindo
conjecturas, deduções e presunções que não constam da
lei!!! (fl. 215)

Da análise do acordão recorrido, observa-se que o Tribunal de origem, ao
declarar a intempestividade, limitou-se a consignar que A jurisprudência do STJ e do
próprio Tribunal não reconhece justa causa para devolução de prazo quando há mais de
um advogado constituído, sem abordar a questão de que não teria havido publicação no
nome dos outros causídicos capacitados
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".

Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
Nesse sentido:

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
Documento eletrônico VDA56063782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:54
Código de Controle do Documento: 3461637b-6d41-4ae5-b480-71ed8bd6ec26

acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.611.383/AL,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
)
28/2/2025.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.963/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJEN de
)
20/12/2024.

Por seu turno, se a recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no julgamento perante o
Tribunal
, deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse suprida a
a quo
exigência do prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em relação aos
referidos dispositivos legais e, caso persistisse tal omissão, imprescindível a alegação
devidamente fundamentada de violação do
do CPC, quando da interposição do
art. 1.022
recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
A propósito:

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza
art. 1.022
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.114.449/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A questão referente à ofensa ao princípio do devido
processo legal não foi debatida pelas instâncias ordinárias,
não havendo, portanto, o devido prequestionamento,
tampouco arguiu-se ofensa ao
do
o
art. 1.022
CPC/2015,
que atrai o óbice das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
(
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.931.087/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
26/10/2023.

2. A matéria referente à impenhorabilidade do valor
poupado até o total de 40 salários mínimos não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, sendo certo que a parte
agravante não apontou violação ao
do CPC nas
art. 1.022
razões do recurso especial. Assim, não houve o devido
Documento eletrônico VDA56063782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:54
Código de Controle do Documento: 3461637b-6d41-4ae5-b480-71ed8bd6ec26

prequestionamento
da
matéria,
ensejando
o
não
conhecimento do recurso, no ponto, por força das Súmulas
282 e 356 do STF.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.061.290/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2023.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:54
Código de Controle do Documento: 3461637b-6d41-4ae5-b480-71ed8bd6ec26

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.178 / SP
Número Registro: 2025/0410756-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066307320238260576
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMIR ROGERIO MARANGONI
AGRAVANTE : ROSELI DE LIMA MARANGONI
ADVOGADO : JOÃO BRIZOTI JÚNIOR - SP131140
AGRAVADO
: ELISIANE THEODORO DA SILVA
AGRAVADO
: RAI FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO : ROBSON LUIZ GONÇALVES - SP379506
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR ROGERIO MARANGONI
AGRAVANTE : ROSELI DE LIMA MARANGONI
ADVOGADO : JOÃO BRIZOTI JÚNIOR - SP131140
AGRAVADO
: ELISIANE THEODORO DA SILVA
Documento eletrônico VDA56425216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: f852c401-04d1-4032-b979-2f254d019d4e

AGRAVADO
: RAI FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADO : ROBSON LUIZ GONÇALVES - SP379506
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: f852c401-04d1-4032-b979-2f254d019d4e